Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709538-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAN MOED AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAN MOED em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0709353-82.2022.8.07.0001, declinou a competência em favor da Comarca de Campanha, localizada no estado de Minas Gerais, local onde foram celebrados e registrados os contratos de cédula de crédito rural da maioria dos autores da ação. Em suas razões recursais, o agravante explica que pleiteia créditos decorrentes da emissão cédula de crédito rural, reconhecidos em Ação Civil Pública, sendo surpreendido pelo declínio de competência em favor da comarca de Campanha/MG, conquanto tenham optado por ajuizar a execução no foro da sede do banco ora agravado, conforme facultado pelo julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Alega que a competência é territorial, portanto, relativa, por isso não é possível que o Juízo a quo decline de ofício. Sustenta que eventuais prejuízos ao banco réu ora agravado em razão do ajuizamento em foro diverso do domicílio do autor ora agravante não podem ser presumidos. Ressalta que o ajuizamento no foro da sede do réu facilita a sua defesa. Assevera que não será necessária a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e os parâmetros da Liquidação já foram fixados na sentença liquidada. Afirma que o foro competente para o julgamento do processo é o da sede administrativa do banco réu, visto que é onde estão centralizadas todas as suas operações. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de prosseguimento do feito na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília para julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 33929237. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada aduz a necessidade de declínio da competência para o foro onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações. Sustenta que em razão da maioria dos contratos de cédula de crédito rural ter sido celebrados e registrados na comarca de Campanha/MG, esse é o juízo competente para o processamento da Liquidação de Sentença. A despeito da vasta fundamentação empreendida pelo Juízo a quo, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que o agravante postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, tal como lhe faculta o Código Civil em seu art. 275, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A.. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. (TEMA 1.075). DECISÃO REVOGADA. ANUÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO ELEITO PELO BENEFICIÁRIO QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos ((REsp 1.391.198/RS), dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1352193, 07405442220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) No caso dos autos, os dois contratos de cédula rural a serem liquidados foram celebrados e registrados pelo consumidor ora agravante na comarca de Paracatu/MG, enquanto os demais consumidores, também autores da ação, celebraram e registraram os seus contratos na comarca de Campanha/MG, contudo, ambos optaram pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II, do CPC, devendo observar os preceitos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 e arts. 90 e 98, § 2o, I, do CDC c/c as demais regras de fixação de competência previstas no referido código de ritos. 2. Cuidando-se de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, será proposta no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46). Tendo este mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles (art. 46, §1o). Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede (art. 53, III, a). 3. Trata-se pois de regras de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, admitindo prorrogação caso eventual irregularidade na sua fixação não seja oportunamente alegada pelo réu (CPC, art. 65). 4. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de efetivos prejuízos no caso concreto, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 5. A pretensão recursal merece acolhimento, seja porque é vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa, seja porque o exequente promoveu a execução no foro da sede do executado, não havendo assim que se falar em escolha arbitrária ou aleatória de foro, revelando-se a opção adotada legítima. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1353793, 07127508920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, "a", do CPC. 2. Por força do entendimento sumular n° 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não obstante, ao ajuizar a ação, o autor deve observar os critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1269277, 07126783920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, demonstrada a probabilidade do direito do agravante e a iminência de paralisação processual ou remessa do feito para outro Juízo, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de março de 2022 18:38:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador